Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746769-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO WELLINGTON PEREIRA AGRAVADO: FAGNER FRANCA CELESTINO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO WELLINGTON PEREIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra FAGNER FRANCA CELESTINO, dentre outras determinações, indeferiu o pedido liminar de despejo face a ausência de caução. Em suas razões recursais, informa e sustenta o autor agravante, em singela síntese, que essa egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de mitigar a exigência de caução nas hipóteses em que haja créditos relativos às parcelas de aluguel em aberto que possam ser utilizadas como substituição à caução. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a concessão da liminar de despejo vindicada nos autos originários. No mérito, a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa: 3 – DA CAUÇÃO Desde já, INDEFIRO o pedido da parte. A parte autora não trouxe CRI do bem imóvel. Muito menos evidenciou que o bem, de qualquer forma, não constitui bem de família para quaisquer fins legais, o que teria condão de esvair a caução de 3 (três) aluguéis. Ainda, não indicou a inexistência de qualquer gravame sobre o bem, muito menos a existência de alienação fiduciária em garantia. Nesta linha, não há como, de antemão, afastar eventual caução mediante depósito judicial.” Quanto à caução, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado pela desnecessidade de outra caução em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consiste no não pagamento dos aluguéis, podendo ser considerados os valores vencidos para tal fim, senão vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE LOJA DE USO COMERCIAL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da caução na ação de despejo é garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. (...)" (Acórdão 1194924, 07053266420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019 – grifei) "A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade.” (Acórdão 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018 – grifei) "1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91) (...) Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100)” (Acórdão 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 3/9/2015. Pág.: 93 – grifei). Ocorre que o d. Juízo monocrático também fundamentou sua r. decisão indeferitória de liminar no sentido de que “a parte autora não trouxe CRI do bem imóvel”, bem como que o demandante não demonstrou “initio litis” que o imóvel “não constitui bem de família para quaisquer fins legais” e, ainda, “não indicou a inexistência de qualquer gravame sobre o bem, muito menos a existência de alienação fiduciária em garantia.” O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Do exposto, INDEFIRO a tutela recursal antecipada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator